Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600174-97.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600174-97.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 06/10/2021
Processo referência: 0600174-97.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600174-
97.2020.6.16.0003 que, considerando a inexistência de recursos de fonte vedada e considerando a
presença de falha não sanada de menor gravidade, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 487, I, do CPC, julgou
parcialmente procedente o pedido para aprovar com ressalvas as contas de Karoline Tartas,
candidata ao cargo de Vereadora em Curitiba, pelo PV, nas eleições municipais de 2020. Transitada
em julgado a decisão, determinou a intimação da prestadora de contas para, no prazo de 5 (cinco)
dias, recolher ao Tesouro Nacional, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), o valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sob pena de remessa dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, incidindo atualização monetária
e juros moratórios caso o pagamento não seja efetuado nos cinco dias - art. 21, § 4º e art. 32, §§ 2º
e 3º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Karoline Tartas, candidata ao cargo de Vereador, pelo Partido
Verde - PV, no município de Curitiba/PR, aprovadas com ressalvas diante do recebimento e
utilização de doação financeira acima de R$ 1.064,10 por depósito em dinheiro, em vez de
transferência bancária ou cheque nominal e cruzado (art. 21, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019),
incorrendo a candidata em irregularidade, razão pela qual, deverá recolher o valor de R$ 1.500,00
ao Tesouro Nacional, em observância ao que dispõe art. 21, § 4º, da Res. TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 KAROLINE TARTAS VEREADOR
(RECORRENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
KAROLINE TARTAS (RECORRENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
385
08/12/2021 12:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.086

RECURSO ELEITORAL 0600174-97.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 KAROLINE TARTAS VEREADOR
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849-A
RECORRENTE: KAROLINE TARTAS
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO
FINANCEIRA SUCESSIVA POR
DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE VALOR
SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO.
DOAÇÃO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res.
TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a
R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) quando realizada de
forma diversa da transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e
do beneficiário da doação ou por meio
de cheque cruzado e nominal.

2. A exigência de que as doações acima
de R$ 1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência bancária não é
meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos
recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.
Num. 42833385 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/12/2021 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120812384664600000041808450
Número do documento: 21120812384664600000041808450

3. O recebimento de doação em
desacordo com o disposto no art. 21, §
1º, TSE 23.607/19 da Resolução
caracteriza a utilização de recurso como
de origem não identificada, devendo, na
hipótese de identificação do doador, ser
a ele restituída ou, se isso não for
possível, recolhida ao Tesouro Nacional.

4. Tratando-se de recursos do próprio
candidato deve a doação ser restituída
ao Tesouro Nacional, sob pena de
ausência de efetividade da norma.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por KAROLINE TARTAS, candidata não eleita ao
cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 003ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR (ID. 42702920) que, julgou as contas prestadas pela candidata
como aprovadas com ressalvas, em razão do recebimento de recursos financeiros no
valor R$ 1.500,00, doados por meio de depósito em dinheiro, em vez de transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal, em afronta à regra inscrita no art. 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID. 42702924), a recorrente defende, em relação
ao apontamento referente aos recursos de origem não identificada, que o próprio juízo
reconheceu a inexistência de dúvidas quanto à origem do recurso, que era da própria
candidata.

Esclarece que a exigência de transferência eletrônica da conta do doador
para a conta do candidato reveste-se da função de garantir a rastreabilidade da origem do
dinheiro, de modo a evitar ou prevenir práticas ilegais como lavagem de dinheiro e
legalização de recursos provenientes de fonte vedada ou, ainda, negócios ilegais. Aduz
que a irregularidade apontada evidencia falha meramente formal, tornando-se
Num. 42833385 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/12/2021 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120812384664600000041808450
Número do documento: 21120812384664600000041808450

desnecessária a imposição de devolução de valor ao Tesouro Nacional, posto que
identificado o trânsito dos recursos utilizados.

Por fim, requer a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
para que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas as suas contas,
afastando a determinação de devolução de valores.

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau, pelo
desprovimento do recurso (ID. 42702928).

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 42734059), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto bem como das contrarrazões apresentadas.

No caso em exame, a sentença aprovou com ressalvas as contas
apresentadas e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional,
em virtude do recebimento de recursos financeiros no mesmo valor, doados por meio de
depósito em dinheiro, em vez de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal,
em afronta à regra inscrita no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/201

De fato, consta dos autos que a recorrente realizou doação financeira para
sua campanha, de valor superior a R$ 1.064,10, feita de forma distinta da opção de
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no artigo
21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, aponta o parecer que foi identificado doação por meio de
depósito em espécie no valor R$ 1.500,00, realizado de forma distinta da opção de
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação:

Em suas razões recursais, a candidata argumenta que a doação reputada
irregular foi feita pela própria candidata, de modo que a doação não é de origem não
Num. 42833385 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/12/2021 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120812384664600000041808450
Número do documento: 21120812384664600000041808450

identificada.

Entretendo, sem razão a recorrente. Isso porque a Resolução TSE nº
23.607/2019, em seus artigos 21 e 32, dispõe que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

§ 1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas
ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do artigo 32, desta Resolução.

§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de origem
plenamente identificável.

No particular, verifica-se que as doação impugnada foi realizada através de
depósitos em espécie, em contrariedade ao art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, embora conste a identificação do CPF da doadora Karoline Tardas -
Num. 42833385 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/12/2021 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120812384664600000041808450
Número do documento: 21120812384664600000041808450

026.627.659-84.

Não obstante a doação da própria candidata estar identificada, ela não seguiu
os procedimentos previstos na legislação eleitoral, tendo sido realizadas de forma diversa
da exigida pela resolução, havendo a determinação do juízo de origem de devolução do
valor tido como irregular.

Como esclarecido, o depósito realizado pela própria candidata encontra-se
em desacordo com o artigo 21, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que exige um
procedimento específico a ser cumprido para o recebimento de doações financeiras de
valor igual ou superior a R$ 1.064,10, sendo que o não seguimento da forma prevista
caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada, pela definição da
Resolução, ensejando a sua devolução.

Noutro ponto, anoto que a Lei das Eleições traz em seu artigo 24, §4º, a
obrigação da candidata devolver os recursos recebidos quando de origem não
identificada, tendo o artigo 32 da Res. TSE nº 23.607/2019 apenas complementado a
referida norma, definindo quais são os valores que se caracterizam como recurso de
origem não identificada, não havendo violação ou extrapolação da competência legislativa
da Resolução, ato infralegal, que justifique o afastamento de sua aplicação.

Friso que a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas mediante transferência bancária não é meramente formal vez que, conforme já
explanado, o que se busca é assegurar a verificação da origem dos recursos que
ingressaram na campanha eleitoral, tendo a conduta da prestadora comprometido a
transparência das suas contas de campanha na medida que dificultou o rastreamento da
origem dos recursos.

Nesse sentido, aliás, em sede de representação por captação ilícita de
recursos, o Tribunal Superior Eleitoral já reafirmou a importância do procedimento, senão
vejamos:

Direito Eleitoral. Agravo interno em recurso especial eleitoral. Eleições 2016.
Representação por captação ou gasto ilícito de recursos. Elevado percentual de
dinheiro depositado pelos candidatos nas contas da campanha. Cassação do diploma.
Provimento. (...)

3. A exigência de que as doações acima de R$1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal. Isso porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.
Precedente.

(...)

5. A arrecadação de 83,23% das verbas de campanha - correspondentes a R$
55.644,91 - por depósito identificado, em afronta à regra acima referida e sem
justificativa plausível, não permite verificar a origem do montante. Configura, portanto,
captação ilícita de recursos, sujeita à aplicação do art. 30-A, caput e § 2º, da Lei das
Eleições.

Num. 42833385 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/12/2021 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120812384664600000041808450
Número do documento: 21120812384664600000041808450

6. Essa conduta compromete a transparência das contas de campanha, dificultando o
rastreamento da origem dos recursos de forma proposital. Não se pode esquecer que
grande parte das transações irregulares realizadas no país envolve dinheiro em
espécie, pela dificuldade de rastreamento. A vida brasileira está precisando de um
choque de senso comum: negócios lícitos não se fazem com a circulação de milhares
de reais em dinheiro vivo.

(Recurso Especial Eleitoral nº 31048, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Relator(a)
designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Data 25/08/2020, Página 202)

Em relação à necessidade de devolução, os artigos 21 e da 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 estabelecem que as doações financeiras irregulares devem, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem recolhidas ao Tesouro Nacional.

No particular, trata-se de doação proveniente de recursos da própria
candidata.

A meu ver, determinar que a candidata devolva a si próprio torna inócua a
norma e desprovida de sanção efetiva, devendo, nesse caso, os recursos serem
restituídos ao Tesouro Nacional.

Por oportuno, cito precedente desta Corte nesse mesmo sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DOAÇÃO FINANCEIRA SUCESSIVA, NO MESMO DIA, POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO
IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque
cruzado e nominal.

2. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.

3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE
23.607/19 da Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituída ou,
se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.

4. Tratando-se de recursos do próprio candidato deve a doação ser restituída ao
Tesouro Nacional, sob pena de ausência de efetividade da norma.

5. O depósito indevido de valores do FEFC na conta específica do Fundo Partidário
não prejudica a análise das contas quando não há efetiva mistura dos recursos e for
Num. 42833385 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/12/2021 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120812384664600000041808450
Número do documento: 21120812384664600000041808450

possível identificar a origem e a destinação dos valores envolvidos. Hipótese em que
o candidato não recebeu recursos do Fundo Partidário.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(RECURSO ELEITORAL nº. 0600265-54.2020.6.16.0015. RELATOR DES
FERNANDO QUADROS DA SILVA. Julgado em 11/06/2021)

Logo, andou bem o Juízo de origem ao determinar o recolhimento dos valores
utilizados ao Tesouro Nacional vez que tratam de recursos da própria candidata,
recebidos em desacordo com o regramento previsto no artigo 21 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Por fim, destaco que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade não tem o condão de afastar a obrigação de devolução de valores, mas
somente de rechaçar a conclusão pela desaprovação das contas, o que foi efetuado pelo
magistrado a quo.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto bem
como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, negar-lhe provimento, nos
termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600174-97.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2020
KAROLINE TARTAS VEREADOR, KAROLINE TARTAS - Advogado do(a) RECORRENTE:
ALESSANDRO PANASOLO - PR43849-A- RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR
Num. 42833385 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/12/2021 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120812384664600000041808450
Número do documento: 21120812384664600000041808450

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833385 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/12/2021 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120812384664600000041808450
Número do documento: 21120812384664600000041808450